Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔNIMO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. VARIAÇÃO. NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve variação no binômio necessidade versus possibilidade para fins de redução ou majoração dos alimentos.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Por se tratar de obrigação sujeita à cláusula rebus sic stantibus, é permitida a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, se restar comprovada a alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Apelos conhecidos e não providos.